Tribunal: TJES
Processo: 5009816-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009816-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GLEYCE ROCHA PESTANA SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009816-35.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ANA GLEYCE ROCHA PESTANA SANTOS

RECORRIDO
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora,
em síntese, alega que
contratou plano Vivo Controle junto a requerida referente a linha (27) 999405352, contudo, aduz que sua conta foi bloqueada no aplicativo Whatsapp. Assim sendo, se dirigiu à loja da Ré onde foi informada que nada poderia ser feito quanto ao bloqueio e poderia usar a linha até completar um mês de uso e requerer o cancelamento. Ato contínuo, aduz que no dia 02/11/2023 contratou um novo plano Vivo Controle vinculado à linha (27) 996695355. Posteriormente, solicitou o cancelamento da linha (27) 999405352. Porém, no mês seguinte recebeu a fatura no valor de R$154,00 com cobrança pela linha bloqueada. Em contato com a Ré foi prometido o desconto, mas quando a autora foi efetivar o pagamento o valor continuava maior.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando falha na prestação de serviços por parte dos requeridos, de modo que faz jus ao arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, é possível compreender que as cobranças recebidas são legítimas, haja vista que nas duas primeiras faturas da autora estão incluídas as duas linhas telefônicas e após o cancelamento da linha (27) 999405352 em 02/12/2023, a cobrança se torna relativa apenas à linha (27) 996695355, ID 44472651, p. 10 e 11. Dessa forma, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)